Tribunal: TJMT
Processo: 1021384-84.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021384-84.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO - CPF: 453.316.851-53 (RECORRENTE), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – AQUISIÇÃO DE PASSAGEM – ALTERAÇÕES DE VOO, CULMINANDO NA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR – DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS À PARTE AUTORA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS POR MEIO DO SISTEMA DE PONTOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS NOS TERMOS DO ART. 3o, §§ 1o E 4o, DA LEI 14.034/2020 - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 135764763, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para
ratificar a liminar concedida nos autos,
declarando a existência de crédito não inferior a 84.600 (oitenta e quatro mil e seiscentos) pontos no programa de milhagem com a reclamada, para utilização em até 18 (dezoito) meses, a contar de 19/04/2021 (data do voo cancelado),
observando que o consumidor optou pelo crédito com a companhia,
devendo a emissão dos bilhetes obedecer o disposto no art. 3o, § 4o, da Lei 14.034/2020.

Ainda,
determinou que a reclamada, no prazo de 10 (dez) dias, comprove o lançamento do referido crédito em favor do autor, consignando que caso não haja a emissão do crédito para utilização nos moldes delineados, desde logo, converteu a obrigação em perdas e danos no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
em favor do reclamante.

Por fim, indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, o recorrente aduz que não pretende continuar refém da política de pontos oferecida pela empresa recorrida, motivo pelo qual pleiteia a indenização do valor dos pontos em dinheiro, a fim de viabilizar a aquisição de passagens em outra companhia aérea de sua confiança.

Ainda, afirma a ocorrência de danos morais, visto
que teve de cancelar passagens de voo internacional, devido às inúmeras alterações nele sofrida, tendo que suportar demora de 54 (cinquenta e quatro) dias para ter seus pontos novamente disponíveis em conta para utilização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de decadência, além da reclamada suprimir suas ofertas para a aquisição de passagens pelo sistema de pontos, muito embora estivessem disponíveis para compra em dinheiro, de modo que a utilização dos pontos pelo beneficiário, dentro do período de vencimento, ficasse inviabilizada.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na inicial, o autor, em
17/01/2020
, adquiriu junto à reclamada, mediante a utilização de programas de pontos (Multiplus – LATAM Pass), passagem aérea, ida e volta, referente ao trecho de Cuiabá-MT a Cancun-México, mediante desembolso de 84.600 (oitenta e quatro mil e seiscentos) pontos, com embarque previsto para
09/09/2020
e retorno para
19/09/2020
.

Assevera que, em 13/02/2020, a reclamada informou via
e-mail
o cancelamento do voo do reclamante, o qual foi reagendado para o dia
19/04/2021
, com retorno em
02/05/2021
.

Ocorre que, selecionados os referidos voos, foram realizadas novas alterações, o que deu ensejo ao pedido de cancelamento do voo pelo reclamante, na data de
19 de março de 2021
, conforme protocolos nos 31390434, 31389824 e 31390090.

Aduz que a promessa inicial era de que os pontos retornariam para a conta “LATAM PASS”, em até 07 (sete) dias úteis, sendo que devido à pandemia da Covid-19 e aumento de demanda de remarcação de passagens, o prazo para cumprimento do estorno dos pontos teria se estendido para 30 (trinta) dias, cujo termo final seria deslocado para o dia
19 de abril de 2021
, conforme protocolos nos 31391056 e 31390434.

No entanto, somente no dia
13 de maio de 2021
os pontos foram novamente creditados na conta LATAM PASS, porém, com data de vencimento para o dia
12 de junho de 2021
, ou seja, em 30 (trinta) dias, conforme documentos anexados no id. 135764743, pág. 33.

Sustenta que, com o objetivo de evitar a inutilização dos pontos, o autor tentou simular compra de passagens internacionais, tudo através do sistema de pontos Latam Pass, com data de saída para o ano de 2022, em razão da pandemia da Covid-19, sem sucesso, visto que somente a opção de compra para pagamento em dinheiro se encontrava disponível.

Diante disso, afirma que a empresa reclamada suprime a oferta de viagens por pontos, disponibilizando voos apenas pago em dinheiro, de modo que a utilização dos pontos pelo beneficiário, dentro do período de vencimento, fique inviabilizada.

Ao final, pugnou pela concessão de liminar para determinar que a empresa reclamada se abstenha de “expirar” os 84.600 pontos, na conta de titularidade do autor.

No mérito, requer a indenização do valor dos pontos em dinheiro, no valor equivalente a
R$
5.922,00 (cinco mil e novecentos e vinte e dois reais)
, a título de
danos materiais
,
além de

indenização por
danos morais
em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

No id. 135764744, foi deferida a
medida
liminar, determinado
que a
reclamada se abstenha de expirar os pontos da parte promovente, qual seja, 84.600 de pontos, sob pena de multa fixada em
R$ 1.000,00 (um mil reais),
em caso de descumprimento.

Posteriormente, o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para
ratificar a liminar concedida nos autos,
declarando a existência de crédito não inferior a 84.600 (oitenta e quatro mil e seiscentos) pontos no programa de milhagem com a reclamada, para utilização em até 18 (dezoito) meses, a contar de 19/04/2021 (data do voo cancelado),
observando que o consumidor optou pelo crédito com a companhia,
devendo a emissão dos bilhetes obedecer o disposto no art. 3o, § 4o, da Lei 14.034/2020.

Ainda,
determinou que a reclamada, no prazo de 10 (dez) dias, comprove o lançamento do referido crédito em favor do autor, consignando que caso não haja a emissão do crédito para utilização nos moldes delineados, desde logo, converteu a obrigação em perdas e danos no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
em favor do reclamante.

Por fim, indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Pois bem. Oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, cumpre esclarecer que, tendo havido o
cancelamento do voo pelo reclamante, na data de
19 de março de 2021
,
é aplicável a Lei no 14.034/20,
in verbis:

Art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

§ 1o Em substituição ao reembolso na forma prevista no caput deste artigo,
poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento
.

(...)

§ 4o O crédito a que se referem os §§ 1o e 3o deste artigo
deverá ser concedido no prazo máximo de 7 (sete) dias
, contado de sua solicitação pelo passageiro.

(...)

§ 7o

O direito ao reembolso, ao crédito, à reacomodação ou à remarcação do voo previsto neste artigo independe do meio de pagamento utilizado para a compra da passagem, que pode ter sido efetuada em pecúnia, crédito, pontos ou milhas
, e o reembolso, o crédito, a reacomodação ou a remarcação do voo são negociados entre consumidor e transportador nos termos deste artigo.

(grifei)

Logo,
acertada a decisão monocrática ao declarar a existência de crédito não inferior a 84.600 (oitenta e quatro mil e seiscentos) pontos no programa de milhagem com a reclamada, para utilização em
até 18 (dezoito) meses
, nos termos do art. 3o, §§ 1o e 4o, da Lei 14.034/2020, a partir do reconhecimento judicial.

Ainda,
entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
consistentes na demora na disponibilização dos créditos do autor, além das tentativas frustradas de aquisição de passagens por meio do sistema de pontos, impossibilitando a sua utilização (art. 3o, §§ 1o e 4o, da Lei 14.034/20), tendo o reclamante que ajuizar a presente demanda, a fim de obstar a expiração de seus pontos
.

Ademais, este Relator já manifestou seu entendimento acerca de matéria semelhante, exarando a seguinte decisão:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS -
CANCELAMENTO PELA CONSUMIDORA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – DISPONILIZAÇÃO DE CRÉDITO À PARTE AUTORA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO – OBSTÁCULOS CRIADOS PELA PRÓPRIA DEMANDADA
- TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO -
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJMT - N.U 1033168-92.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de
danos morais
, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022